Tribunal: STF
Processo: HC 247447
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Marcelino Santana Arruda em seu favor contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o REsp 2.101.116/SP.



    Alega (eDOC 1) que não haveria sido provada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, elemento constitutivo do tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido quanto ao delito de associação para o tráfico.



    Indicada a Defensoria Pública da União para dotar o impetrante de defesa técnica (eDOC 3), foi apresentada emenda à inicial no eDOC 6.



    A Defensoria narra que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 13 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que “a sentença, ao invés de comprovar associação, ou seja, estabilidade, indicou acerto para a prática de um tráfico em específico, insuficiente para a condenação nas penas do artigo 35 da Lei 11.343/06”. (p. 3)



    Junta os documentos pertinentes da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O relator no Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito absolutório por entender que o provimento do recurso especial não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório. (eDOC 12, p. 3)



    Transcrevo a fundamentação da instância ordinária:



    “Ainda, há várias mensagens trocadas entre Marco e seu cunhado ‘Tonho’, mas quais ambos conversam expressamente acerca da viagem realizada para transporte da maconha, que resultou na prisão dos réus e é objeto deste processo, e deixam claro que o veículo Pálio estava atuando como batedor.



    A título de ilustração, no dia 28/01/2021, às 11h09min, Tonho enviou as seguintes mensagens ao réu: ‘Deus os acompanhe’; ‘Ilumine a cabeça de vcs’; ‘Que um dia saiam disso’; ‘Usa a cabeça por favor’;



    Já às 11h10min do mesmo dia, Tonho indaga Marco se ‘Sérgio’ foi (na viagem), ao que o acusado responde afirmativamente e, na sequência, entre 11h10min e 11h11min, Tonho pergunta se o Pálio foi batendo, e o réu responde ‘Mais vai que vai’. A seguir, Tonho pergunta se o batedor é ‘O gili’ (Giliard), e Marco responde ‘Sim’ e complementa ’E Flávia’ (fls. 230/231).



    Esse diálogo deixa evidente que os quatros estavam atuando em conjunto, que todos se conheciam, e que Giliard e Ana Flávia, previamente ajustados com André e Ana Flávia estavam atuando como batedores do caminhão carregado de drogas.



    Também deixa claro que essa não foi a primeira vez que Marco realizou o transporte de entorpecentes, o que se extrai da expressão de Tonho ‘Que um dia saiam disso’”. (eDOC 8, p. 8)



    “Noutro giro, a denúncia é parcialmente procedente no que toca ao crime de associação ao tráfico de drogas, tendo em vista que, do cotejo das provas produzidas no processo, é possível verificar que os réus Marco, Giliard e Ana Flávia estavam associados para o transporte da carga de maconha já há algum tempo, com permanência e estabilidade. Com efeito, das conversas mantidas entre Marco e seu cunhado ‘Tonho’ verifica-se que era comum o transporte de substâncias entorpecentes por ele, tanto que seu cunhado lhe orientou para que ‘um dia saia dessa vida’; e, ainda, apontou que ‘Gili’, referindo-se a Giliard, e Flávia, referindo-se a Ana Flávia, inclusive também conhecidos de ‘Tonho’, estavam seguindo como batedores utilizando-se do veículo Fiat/Pálio que lhes foi emprestado por Marco”. (eDOC 8, p. 15)



    Verifica-se que a instância ordinária concluiu pela existência do vínculo associativo a partir de elementos concretos dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desclassificação da conduta tipificada no art. 35 para o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Elementos que confirmam estabilidade e permanência entre os agentes. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 246.304 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO: DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 225.707 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente